Tribunal: TJDFT
Processo: 0709099-34.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO POR DÍVIDA INEXISTENTE. OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DEVIDA COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXTENSÃO DO DANO, CIRCUNTÂNCIAS DO FATO E SITUAÇÃO ECONÔMICA DO AGENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Estabelece o art. 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, que é direito básico do consumidor a 'efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais'. O referido dispositivo, embora nem sempre destacado como tal, institui verdadeira cláusula geral da responsabilidade civil no mercado de consumo, ou seja, serve de fundamento geral para permitir indenização de lesões (patrimoniais e morais) ocasionadas ao consumidor quando a situação fática, geradora do dano, não se configura responsabilidade pelo fato ou vício do produto ou do serviço.
2. A inscrição baseada em dívida inexistente não se observa exigência básica do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor que é a veracidade da informação. O consumidor, cujas informações registradas são inexatas, além de avaliado incorretamente pelo consulente, é ofendido em seus direitos da personalidade, particularmente no tocante à honra. Atribui-se – indevidamente – a condição de mau pagador. A compensação por dano moral é devida.
3. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
4. De qualquer modo, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que a inscrição indevida em bancos de dados de proteção ao crédito configura o que a Corte denomina dano in re ipsa. Significa dizer que, para obter êxito em ação indenizatória por danos morais, o consumidor só precisa demonstrar que o registro foi indevido.
5. Não existem critérios legais para a fixação do valor indenizatório (rectius: compensatório) devido a título de compensação por danos morais.
6. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
7. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Honorários majorados.